Tribunal: TJSP
Processo: 1008403-58.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Crédito consignado. Código de Defesa do Consumidor. Seguro prestamista. Abusividade configurada. Ausência de facultatividade. Venda casada caracterizada. Tema Repetitivo no 972 do STJ. Honorários ora majorados. Sentença de procedência reformada em parte. Recurso da instituição financeira improvido e recurso do patrono da autora provido.